Tribunal: TJDFT
Processo: 0728151-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A violação do sigilo bancário e fiscal das partes é medida excepcional ante a garantia constitucional dos direitos individuais (art. 5o da Constituição Federal).
2. A medida excepcional somente pode ser deferida depois da comprovação inequívoca de que a parte não dispõe de outros meios para demonstrar a veracidade dos fatos alegados e que a quebra do sigilo vai alcançar o fim almejado.
3. Não restou demonstrada a possibilidade de decretação da quebra do sigilo pleiteada, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer circunstância fática que se amolde aos requisitos exigidos para a quebra do sigilo bancário e fiscal.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.